Tribunal: TJDFT
Processo: 0710939-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710939-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PRISCILA DIAS DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por PRISCILA DIAS DE OLIVEIRA contra ato da SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante alega que: 1) não foi convocada pessoalmente para apresentar documentos para residência em medicina de família e comunidade; 2) a simples publicação do ato em endereço eletrônico, em órgão oficial ou em jornal de grande circulação não é suficiente, por si só, para atender aos princípios constitucionais da publicidade e do interesse público; 3) O administrado tem o direito de ser informado sobre os atos administrativos, especialmente quando possui interesse direto e pessoal sobre este; 4) há desproporcional ofensa ao princípio da publicidade; 5) foi concedido prazo menor do que um dia útil para que a candidata apresentasse os documentos de matrícula. Requer, ao final, a concessão de liminar para determinar sua posse imediata para cursar a especialização pretendida . No mérito, a concessão da segurança, nos termos da liminar. É o relatório. Decido. O mandado de segurança é ação constitucional destinada a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que qualquer pessoa sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (art. 1o da Lei 12.016/2009). A ação constitucional é cabível, pois trata, em tese, de violação de direito comprovável por prova documental e sem necessidade de dilação probatória. O ato impetrado é comissivo ou omissivo proferido por autoridade pública ou a ela equiparada. Conheço do mandado de segurança. Passo à análise do pedido de liminar. A liminar no mandado de segurança será concedida pelo relator “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica” (art. 7o, III, da Lei 12.016/2009). Em cognição sumária, característica do provimento liminar, os fundamentos apresentados pelo impetrante não refletem a probabilidade de concessão da segurança. O Edital Normativo 1 – RM-1/SES-DF/2023 regulamenta processo seletivo para ingresso nos programas de residência médica desenvolvidos em hospitais, atenção primária e demais cenários de prática da secretaria de estado de saúde do distrito federal (SES-DF). O item 19.1 do referido edital estabelece que a convocação dos candidatos ocorrerá por publicação no endereço eletrônico da banca examinadora: “19.1. A chamada para a matrícula será feita por intermédio de comunicado a ser publicado após o término da segunda fase (fechamento do sistema informatizado). Os candidatos selecionados deverão efetuar a matrícula no Programa de Residência Médica/COREME e, dessa forma, confirmar a ocupação da vaga escolhida na segunda fase. 19.2. Os comunicados a serem oportunamente publicados na página de acompanhamento do Processo Seletivo, endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br, informarão todas as datas, horas, regras e procedimentos de matrícula a serem observados pelos candidatos, bem como a relação de documentos a serem apresentados. (...) 19.8.3. A participação na Lista de Espera estará restrita à 1a opção de vaga escolhida pelo candidato no sistema informatizado. Havendo vaga disponível, a convocação dos candidatos para a realização das matrículas será feita por intermédio de editais de convocação a serem publicados no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br. É de responsabilidade do candidato acompanhar a evolução da Lista de Espera e as convocações para matrícula.” A convocação, mediante publicação na página de acompanhamento do processo seletivo, observou estritamente ao item 19 disposto no edital. A jurisprudência deste tribunal já se manifestou no sentido de que não há ilegalidade na comunicação pelo endereço eletrônico oficial da banca organizadora, quando assim prevista no edital. Ilustrativamente, são os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. ETAPA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR. CONVOCAÇÃO. EDITAL. MEIO ELETRÔNICO. PREVISÃO. NÃO COMPARECIMENTO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 4°, III, da Lei 4949/12, que estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, os candidatos vinculam-se às normas do edital do certame. 2. Prevista no edital a comunicação pelo endereço eletrônico oficial da banca organizadora, o não comparecimento do candidato a etapa complementar de heteroidentificação enseja sua eliminação do concurso. 3. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão 1657254, 07017189620228070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no PJe: 16/2/2023). “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. BENEFÍCIO. DEFERIDO. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. REGRAS. NOMEAÇÃO. PUBLICAÇÃO. DODF. ENDEREÇO ELETRÔNICO. ACOMPANHAMENTO. RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO. DESÍDIA. ÔNUS. ELIMINAÇÃO SUMÁRIA. INDEPENDENTE DO RESULTADO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REGRAS DO CERTAME. DISTINÇÃO ENTRE CANDIDATOS. INOCORRENTE. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) O edital é o instrumento regulador do concurso, vinculando as partes, de modo que as normas nele contidas devem ser rigorosamente observadas e cumpridas, com ressalva para os casos de flagrante ilegalidade, hipótese em que o Judiciário poderá intervir. 4. No caso em análise, o edital foi claro ao registrar que a nomeação para posse seria publicada no Diário Oficial do Distrito Federal e no endereço eletrônico oficial da SES-DF, sendo de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento dos editais de convocação que seriam publicados. 4.1. A inobservância a quaisquer normas e determinações referentes ao concurso público implicaria, em caráter irrecorrível, a eliminação sumária do candidato, independentemente dos resultados obtidos no certame. 5. A isonomia que se deve resguardar em concursos públicos diz respeito às regras adotadas dentro de cada certame, que não podem ser distintas entre os candidatos, ressalvado o tratamento diferenciado previsto em lei decorrente de ações afirmativas, quando se justifica a aplicação de critérios não homogêneos entre os candidatos. 6. In casu, ao não atender aos requisitos básicos exigidos no edital e inobservar as normas e determinações referentes ao concurso público, a candidata deve arcar com o ônus da sua desídia de ser eliminada sumariamente do certame, não merecendo prosperar o seu pedido de convocação, nomeação e posse, tampouco de reserva de vaga. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida”. (Acórdão 1638838, 07092789520228070016, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022). “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ERROR IN PROCEDENDO. DECISÃO ANTECIPATÓRIA DE TUTELA QUE DESBORDA DOS LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA. NULIDADE. CONVOCAÇÃO PARA TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. LEI DISTRITAL 1.327/96. TELEGRAMA. NORMA PROCEDIMENTAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA. REVOGAÇÃO PELA LEI 4.949/2012. APLICAÇÃO DO EDITAL E DA LEI EM VIGOR NA DATA DA PRÁTICA DO ATO CONVOCATÓRIO. LEGALIDADE. (...) 3. Não há que se falar em ilegalidade do ato de convocação de candidato para realização de teste de aptidão física por meio de publicação do edital no Diário Oficial e disponibilização no endereço eletrônico da organizadora do concurso se esse foi o meio expressamente previsto no edital para a comunicação dos atos e, sobretudo, se a convocação foi realizada após a revogação da Lei Distrital 1.327/96, que trazia norma de caráter procedimental, prevendo o envio de telegramas às residências dos candidatos. Aplicação do Princípio tempus regit actum. Precedentes desta Corte. 4. Recurso voluntário e reexame necessário conhecidos e providos.” (Acórdão 939612, 20140110241716APO, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/4/2016, publicado no DJE: 16/5/2016. Pág.: 225-242). A princípio, não há qualquer violação a direito líquido e certo, pois a convocação obedeceu estritamente as regras previstas no edital. INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações à autoridade coatora no prazo de 10 dias (art. 7o, I, da Lei 12.016/2009). Após, à Procuradoria de Justiça, para manifestação (art. 12 da Lei 12.016/2009 c/c art. 228 do RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator